Tribunal: STF
Processo: AP 2200
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA (CPF nº 115.788.678-78), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 34).



    Em 28/5/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA, segundo o qual a parte ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc.38):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2.prestação pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser paga em cinco parcelas mensais, sucessivas e sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    Em 27/2/2025, o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Santo André informou o cumprimento integral das condições acordadas pelo réu WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA (eDoc. 54). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela extinção de punibilidade e arquivamento dos autos (eDoc. 57)



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser paga em cinco parcelas mensais, sucessivas e sem juros;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



     4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



     6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. 



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Santo André/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme cópias das fichas de frequência de prestação de serviços, na Comunidade E.E Coronel Bonifácio de Carvalho (eDoc. 54, fls. 144-147, 150-151 e 161-162).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu à conta judiciária prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em cinco parcelas (eDoc. 54, fls. 100-101, 142 e 148-149).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”(eDoc. 54, fls. 102).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)(eDoc. 38).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WELLINGTON FERNANDO OLIVEIRA LIMA FERREIRA (CPF nº 115.788.678-78).



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Santo André/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente